Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709519-65.2023.8.07.0006 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MATHEUS ULISSES COUTINHO SARAIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS EXORBITANTES. AUMENTO INJUSTIFICÁVEL. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. RECÁLCULO DA FATURA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica de direito material entre a Neoenergia (concessionária de serviço público de energia elétrica) e o autor (usuário final) submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Precedentes. 2. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra a enorme disparidade entre as faturas impugnadas e as relativas aos meses anteriores e posteriores, de sorte que há que se considerar que o aumento abrupto do valor da fatura de energia elétrica, fugindo do histórico de sua média mensal, foi decorrente de falha no equipamento de medição. 3. Demonstrada a discrepância acentuada e injustificada entre os valores das faturas impugnadas, mostra-se necessário o seu recálculo. 4. O corte de energia elétrica, sem prévia notificação, somado à demora para restabelecer o serviço essecial, ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, visto que tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente a dignidade do consumidor, devendo a fornecedora ser responsabilizada pelos danos morais causados. 4.1. O valor fixado a título de indenização por danos morais - R$ 3.000,00 (três mil reais) - atende aos critérios da razoabilidade e da equidade, merecendo confirmação. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 188 do Código Civil, defendendo que a cobrança pelo consumo efetivamente utilizado pelo recorrido foi realizada no estrito cumprimento de seu dever legal, sendo, portanto, regular. Aduz, ainda, que as leituras foram apuradas por funcionário da concessionária de serviço público, sendo tal ato administrativo revestido do atributo de presunção de legitimidade e de veracidade. Por fim, assevera que não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento de que não houve ofensa à honra do recorrido ou a qualquer dos direitos da personalidade que ensejasse tal reparação. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/ DF 43.367 (ID 70200981). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo sem indicar expressamente o permissivo constitucional autorizador. Todavia, compulsando a peça recursal, é possível aferir, de forma inequívoca, que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Nesse sentido, decidiu a Corte Superior que “a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 1.975.225/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 188 do Código Civil, porquanto “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 70200981. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020